Tribunal: STF
Processo: AI 613189
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Cálculo da renda mensal inicial do benefício. Índices de correção monetária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. O Tribunal de origem, com base na Lei nº 8.213/91, concluiu pelo acerto na forma de calcular o benefício do agravante, uma vez que aplicado aos salários-de-contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal inicial o índice de correção monetária previsto na norma de regência. 




2. Inviável em recurso extraordinário a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 




3. Agravo regimental não provido.